Tribunal: TJES
Processo: 5000220-21.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000220-21.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSO ALMEIDA DIAS
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

O embargante alega erro material na sentença, uma vez que não lhe foi concedida a inversão do ônus da prova. Ao contrário do que alega a parte embargante, foi reconhecida a inversão do ônus da prova. Entretanto, mesmo com a inversão, houve reconhecimento de que o consumidor, ao menos, deve provar minimamente seu direito.

A jurisprudência é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LINHA TELEFÔNICA CONTRATADA PELA RECLAMANTE. Aquisição de aparelho celular por meio de programa de fidelidade. Consumidora se encontrava inadimplente com suas obrigações na data em que foi efetuada a suspensão dos serviços e o bloqueio do aparelho. Culpa exclusiva do consumidor. Inversão do ônus da prova que não isenta a parte autora de demonstrar minimamente o direito constituído. Justa sanção administrativa imposta pela operadora. Não conhecimento do pedido contraposto formulado em sede de contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Condenação em honorários suspensa. (TJAC; RIn 0604532-55.2017.8.01.0070; Segunda Turma Recursal; Rel. Des. Robson Ribeiro Aleixo; DJAC 16/04/2020; Pág. 20)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, FUNDADA EM SUPOSTA COBRANÇA EXCESSIVA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO PELO AUTOR, ORA APELANTE. Sentença de improcedência que não merece reparo. Parte autora, ora apelante, que não se desincumbiu do ônus de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, não tendo requerido prova pericial. Desprovimento do recurso. 1) em que pese admissível a inversão do ônus da prova, ante a natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes (art. 6º, VIII da Lei nº 8.078/90), o consumidor não está desobrigado de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito- enunciado sumular nº 330 deste eg. Tribunal. 2) autor que não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos narrados na inicial, ônus que se lhe impunha, nos termos do artigo 373, I do CPC, sendo de rigor, por consequência, a rejeição da pretensão recursal. (TJRJ; APL 0035514-47.2016.8.19.0002; Niterói; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida; DORJ 14/04/2020; Pág. 656)

O que pretende o embargante, na verdade, é rediscutir o julgado que reconheceu a necessidade do consumidor provar minimamente suas assertivas, mesmo na hipótese de relação de consumo e reconhecimento da inversão do ônus da prova. Tal pretensão, entretanto, não é cabível em sede de aclaratórios.

Dessa forma, NÃO CONHEÇO do recurso.

É
como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.